Tribunal: TJSP
Processo: 1005680-53.2016.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005680-53.2016.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante SIMEI DE
SOUZA BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados CARLOS ALBERTO
DE MIRANDA e SANDRA DO CARMO FUMES MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005680-53.2016.8.26.0368 -Voto no 31356
2
Apelação Cível - no 1005680-53.2016.8.26.0368
Apelante/Réu:
SIMEI BARBOSA
Apelados/Autores:
CARLOS
ALBERTO
DE
MIRANDA
e
SANDRA DO CARMO FUMES MIRANDA
Interessados/Réus:
TAINARA LAISE ARAUJO - ME e ANDRÉ
MARTINS
MM. Juiz de Direito: Júlio César Franceschet
Comarca de Monte Alto 02a Vara Judicial
Voto no 31356
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Legitimidade Passiva.
Existência. Corréu que assinou na qualidade de representante da
empresa, dando quitação e praticado todos os atos relativos ao
projeto e execução deste. Responsabilidade civil configurada.
Danos materiais e morais caracterizados. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes” ajuizada por CARLOS
ALBERTO DE MIRANDA e SANDRA DO CARMO FUMES MIRANDA contra SIMEI
BARBOSA, TAINARA LAISE ARAUJO - ME e ANDRÉ MARTINS, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença (e-fls. 660/672), para declarar a rescisão do contrato de
compra e venda, bem como condenar os Réus, solidariamente, a restituírem os
valores recebidos em razão do contrato, além de indenização por danos materiais (R$
2.000,00) e morais (R$ 10.000,00). Em razão da sucumbência, condenou os Réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Corréu Simei interpôs o presente
recurso (e-fls. 675/687), desafiando contrarrazões dos Autores (e-fls. 691/699).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005680-53.2016.8.26.0368 -Voto no 31356
3
contratual c/c reparação de danos ajuizada por consumidores em razão de vícios nos
produtos adquiridos e serviços contratados.
Na hipótese dos autos, os Autores ajuizaram a
presente demanda buscando a rescisão de contrato de compra e venda de móveis
planejados celebrado com os Réus, além condenação destes ao pagamento de
indenização pelos danos sofridos. Argumentaram que os móveis possuíam medidas
que não correspondiam às estabelecidas, estavam mal acabados, empenados,
lascados, entre outros problemas.
Citados, apenas o Corréu Simei contestou (e-fls.
472/483), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é mero
funcionário dos Corréus. Alegou que tendo cumprido o que lhe cabia, não pode ser
responsabilizado pelos danos decorrentes do contrato. Impugnou a ocorrência de
danos morais, protestando pelo julgamento de improcedência.
Na sequência, com a instrução do feito, o Juízo
“a quo” houve por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o que deu
lastro ao presente recurso.
Pois bem. Deve-se destacar que a legitimidade,
na lição do i. Candido Rangel Dinamarco, é a “qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la
ou para restringi-la. (...) Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa.”, que, se ausente, enseja a extinção do processo,
sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
Com efeito, extrai-se da petição inicial que a
causa de pedir está atrelada aos danos sofridos em razão dos vícios nos produtos
adquiridos e nos serviços prestados, tendo o Corréu sempre tomado à frente das
negociações, entrega e instalação dos produtos, inclusive, assinando na qualidade de
representante da empresa e dando quitação dos valores recebidos (e-fls. 58/60).
Ora, percebe-se nítido o liame entre o contrato
celebrado e a responsabilidade do Corréu pelos atos praticados, de modo a
estabelecer a pertinência na colocação deste no polo passivo de ação.
Prosseguindo, no mérito, o Corréu pretende seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005680-53.2016.8.26.0368 -Voto no 31356
4
reconhecida a ausência de responsabilidade pelo ressarcimento dos valores
dispendidos pelos Autores sob o argumento de que o montante não foi pago a ele,
nem revertido em seu favor. Salientou ter cumprido com tudo o que lhe cabia fazer na
qualidade de funcionário.
Aqui, impende destacar que o próprio Corréu, a
despeito do conjunto fático-probatório, é contraditório ao afirmar que era apenas
vendedor e, ato seguinte, o funcionário responsável pela medição.
Dos documentos juntados, entretanto, dentre os
quais se destacam as conversas entre o Corréu e os Autores via aplicativo (e-fls.
343/376), se pode perceber que o ora Apelante também se responsabilizou pelo
projeto, elaboração de orçamentos e instalação dos móveis, inexistindo qualquer
margem de dúvida quanto à sua responsabilidade.
O dano moral, por sua vez, restou caracterizado
diante do transtorno causado pelos sucessivos erros dos Réus, os quais obrigaram os
Autores a não só dispender tempo e dinheiro com produtos e serviços viciados, mas
também a ter de retirar os móveis que foram instalados e adquirir novos.
Não se pode relevar os danos experimentados a
mero dissabor ou, ainda, pretender vincular os transtornos à sensibilidade da Coautora
por conta do falecimento de sua genitora. Frustrada a expectativa contratual por culpa
dos Réus, aliada aos percalços enfrentados para tentar solucionar a questão, diga-se,
sem sucesso, o dano moral emerge patente.
Superada a discussão acerca do dever de
indenizar, resta apreciar o pedido recursal no que diz respeito ao quantum
indenizatório.
Para o arbitramento do valor indenizatório é certo
que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim
de se atender as funções (i) reparatória e (ii) punitiva do instituto da responsabilidade
civil. Ressalve-se, ainda, que não deve a indenização pelo dano moral representar
procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende indenizar,
já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito do ordenamento jurídico e, ao
mesmo tempo, não pode transparecer iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005680-53.2016.8.26.0368 -Voto no 31356
5
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização,
de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam.
J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação
do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central, a ideia de
sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p.
573).
Na hipótese dos autos, a fixação da indenização
por danos morais no montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequada e razoável diante
das circunstâncias do caso por se tratar de valor que indeniza os Autores sem
locupletá-los injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular
condutas reiteradas dos Réus e de seus prepostos. Ressaltando que a condenação é
solidária, não tendo o Corréu sido o único condenado, o que justifica a manutenção do
valor fixado.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 17% sobre o valor da
condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Corréu, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 17% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade
concedida. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora